Tribunal: TJSP
Processo: 1000309-79.2016.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão ao recebimento de horas extras e diferenças decorrentes da supressão do intervalo interjornada e do repouso semanal remunerado, bem assim do adicional de insalubridade/ periculosidade – Impossibilidade – Autor que laborava no Departamento de Água e Esgotos de Sumaré, submetido ao regime da CLT, e que, posteriormente, foi transferido à Secretaria

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão ao recebimento de horas extras e diferenças decorrentes da supressão do intervalo interjornada e do repouso semanal remunerado, bem assim do adicional de insalubridade/ periculosidade – Impossibilidade – Autor que laborava no Departamento de Água e Esgotos de Sumaré, submetido ao regime da CLT, e que, posteriormente, foi transferido à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, passando a ser regido pelo regime estatutário – Inexistência de norma regulamentando o adicional de insalubridade e periculosidade – Administração Pública que está adstrita ao princípio da legalidade – Precedentes – Jornada de segunda a sexta, com realização de horas extras – Demonstração de pagamento regular – Folhas de frequência do Departamento de Água e Esgoto que demonstram a realização de intervalo para refeição e descanso – Improcedência do pedido – Manutenção da r. sentença – Honorários advocatícios – Majoração, nos termos do artigo 85, §11, do CPC – Recurso desprovido, com observação.